Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-40.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO SUPERVENIENTE. DEFERIMENTO. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. PRESENÇA DE PROCURAÇÃO COM ASSINATURA DIGITAL, SELFIE E DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de procuração atualizada.
2. O apelante interpôs, ainda, agravo interno contra a r. decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor nas razões do recurso de apelação. Julgamento conjunto do agravo interno e da apelação.
II. Questão em discussão:
3. Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em sede de agravo interno, à vista de documentos apresentados posteriormente.
4. No apelo, a questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, por suposta ausência de mandato atualizado e com firma reconhecida, em razão da identificação de padrão repetitivo em diversas ações ajuizadas pelo mesmo escritório de advocacia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A documentação superveniente permite nova análise da situação econômica, evidenciando ausência de patrimônio expressivo, inexistência de ativos financeiros relevantes e titularidade de veículo antigo e financiado.
6. A assistência judiciária gratuita deve ser aferida à luz do conjunto probatório disponível, com prevalência do acesso à Justiça, desde que não haja indícios concretos de capacidade contributiva incompatível com o benefício.
7. A procuração constante nos autos foi outorgada recentemente e se encontra devidamente assinada por meio de certificado digital na plataforma Clicksign. Além da assinatura eletrônica, o instrumento contém foto do autor (selfie) e cópia de seu documento pessoal.
8. A jurisprudência do STJ admite que o juiz pode solicitar atualização do mandato em situações excepcionais que exijam cautela, o que não se verifica no presente caso.
9. Não houve qualquer fato nos autos que justificasse a exigência da atualização do instrumento de mandato. Há procuração específica, válida e atualizada, acompanhada de elementos de identificação pessoal do autor, o que afasta dúvida sobre sua vontade de litigar.
10. A jurisprudência do TJDFT entende que a exigência de procuração atualizada é excepcional e deve estar fundada em elementos objetivos que indiquem a necessidade da medida, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da primazia do julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo interno provido para deferir a gratuidade de justiça ao autor.
12. Recurso de apelação provido para tornar sem efeito a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.